Tribunal: TJMT
Processo: 1007709-86.2025.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Fixação do regime inicial fechado. Pleito de modificação do regime. Inviabilidade. Reincidência. Monitoramento eletrônico imposto em autos diversos desligado. Fundamentação idônea e concreta. Regime mais gravoso devidamente motivado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de J.S.O., condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 690 dias-multa, pela prática do crime de Tráfico de Drogas, majorado por ter sido cometido nas imediações de estabelecimento comercial.
2. Na noite de 2 de abril de 2025, em via pública, em Cuiabá, o apelante, ao avistar viatura da Polícia Militar lançou objeto para o interior de uma distribuidora. Na abordagem, foram encontradas com ele porções de maconha e dinheiro em notas fracionadas. No local em que o objeto foi arremessado, localizaram-se mais porções da mesma substância, totalizando 98,97g, fracionadas em sete invólucros. Verificou-se, ainda, que o réu utilizava tornozeleira eletrônica, a qual se encontrava desligada.
3. Pretende-se a fixação do regime semiaberto, com fundamento nas circunstâncias judiciais favoráveis e na ausência de motivação idônea para a imposição do regime fechado, invocando-se a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a reincidência constitui fundamento idôneo à fixação de regime inicial mais gravoso; e (ii) se as circunstâncias concretas autorizam a substituição do regime fechado pelo semiaberto, à luz do disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, e da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.
III. Razões de decidir
5. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não consubstancia ato discricionário do julgador, devendo observar os critérios legais, especialmente os dispostos no artigo 33 do Código Penal e no artigo 59 do mesmo diploma, sendo legítima a imposição de regime mais severo diante da existência de fundamentos concretos, como na hipótese.
6. A reincidência pelo crime de Tráfico de Drogas, devidamente comprovada e valorada na segunda fase da dosimetria, traduz reiteração criminosa e demonstra a ineficácia das reprimendas anteriores, justificando o regime inicial fechado.
7. O fato de o apelante estar submetido a monitoramento eletrônico em autos diversos, desligado no momento da prisão, evidencia desprezo às ordens judiciais e acentua o risco de reiteração delitiva, reforçando a necessidade de maior rigor na resposta penal.
8. A aplicação do regime fechado não decorreu de automatismo, mas sim de motivação idônea e ancorada em elementos concretos do caso, conforme exige a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, a qual não impede a fixação do regime mais severo quando justificada pela reincidência e pelas demais circunstâncias do caso, ainda que presentes circunstâncias judiciais neutras.
9. A jurisprudência consolidada da Corte Cidadã é firme no sentido de que a reincidência constitui fundamento idôneo para a imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada não ultrapasse oito anos de reclusão.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: “A reincidência em crime de Tráfico de Drogas, associada às circunstâncias do caso, constitui fundamento idôneo para a imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena fixada não ultrapasse a oito anos de reclusão, em conformidade com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.
________________
Dispositivos citados: artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, todos do Código Penal; artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006; Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.
Jurisprudências relevantes mencionadas: TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10065614020258110042, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 20/01/2026, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/01/2026; STJ - AgRg no HC: 857088 SP 2023/0350276-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023 e AgRg no REsp: 2011544 PR 2022/0202169-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007709-86.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JULIANO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 061.692.161-66 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Fixação do regime inicial fechado. Pleito de modificação do regime. Inviabilidade. Reincidência. Monitoramento eletrônico imposto em autos diversos desligado. Fundamentação idônea e concreta. Regime mais gravoso devidamente motivado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
J.S.O.
, condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 690 dias-multa, pela prática do crime de Tráfico de Drogas, majorado por ter sido cometido nas imediações de estabelecimento comercial.

2.

Na noite de 2 de abril de 2025, em via pública, em Cuiabá, o apelante, ao avistar viatura da Polícia Militar lançou objeto para o interior de uma distribuidora. Na abordagem, foram encontradas com ele porções de maconha e dinheiro em notas fracionadas. No local em que o objeto foi arremessado, localizaram-se mais porções da mesma substância, totalizando 98,97g, fracionadas em sete invólucros. Verificou-se, ainda, que o réu utilizava tornozeleira eletrônica, a qual se encontrava desligada.

3.

Pretende-se a fixação do regime semiaberto, com fundamento nas circunstâncias judiciais favoráveis e na ausência de motivação idônea para a imposição do regime fechado, invocando-se a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a reincidência constitui fundamento idôneo à fixação de regime inicial mais gravoso; e (ii) se as circunstâncias concretas autorizam a substituição do regime fechado pelo semiaberto, à luz do disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, e da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

5.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não consubstancia ato discricionário do julgador, devendo observar os critérios legais, especialmente os dispostos no artigo 33 do Código Penal e no artigo 59 do mesmo diploma, sendo legítima a imposição de regime mais severo diante da existência de fundamentos concretos, como na hipótese.

6.

A reincidência pelo crime de Tráfico de Drogas, devidamente comprovada e valorada na segunda fase da dosimetria, traduz reiteração criminosa e demonstra a ineficácia das reprimendas anteriores, justificando o regime inicial fechado.

7.

O fato de o apelante estar submetido a monitoramento eletrônico em autos diversos, desligado no momento da prisão, evidencia desprezo às ordens judiciais e acentua o risco de reiteração delitiva, reforçando a necessidade de maior rigor na resposta penal.

8.

A aplicação do regime fechado não decorreu de automatismo, mas sim de motivação idônea e ancorada em elementos concretos do caso, conforme exige a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, a qual não impede a fixação do regime mais severo quando justificada pela reincidência e pelas demais circunstâncias do caso, ainda que presentes circunstâncias judiciais neutras.

9
. A jurisprudência consolidada da Corte Cidadã é firme no sentido de que a
reincidência constitui fundamento idôneo
para a imposição do regime inicial fechado
,
ainda que a pena aplicada não ultrapasse oito anos de reclusão
.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “A reincidência em crime de Tráfico de Drogas, associada às circunstâncias do caso, constitui fundamento idôneo para a imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena fixada não ultrapasse a oito anos de reclusão, em conformidade com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

________________

Dispositivos citados:
artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, todos do Código Penal; artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006; Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10065614020258110042, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 20/01/2026, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/01/2026;
STJ - AgRg no HC: 857088 SP 2023/0350276-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023 e
AgRg no REsp: 2011544 PR 2022/0202169-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Juliano da Silva Oliveira
interpôs, a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, em face da sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT - Especializada em Delitos de Tóxicos
, nos autos da Ação Penal no 1007709-86.2025.8.11.0042, em que foi condenado pelo crime de
Tráfico de Drogas, majorado por ter sido cometido nas imediações de estabelecimento comercial
(art. 33,
caput,
c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06), à pena de
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão
, em
regime fechado
, e
690 dias-multa
(ID 334113408).

Nas
razões
recursais registradas sob o ID 334113429, subscritas pela Defensoria Pública, o apelante postula a
modificação do regime prisional de fechado para semiaberto
, sustentando que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e que a reincidência, isoladamente, não justifica a imposição do regime mais gravoso, invocando a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, no parecer de ID 340317890, asseverando que a reincidência do apelante, somada ao
quantum
da pena aplicada e às circunstâncias do caso concreto, justificam a manutenção do regime fechado, sem, contudo, ementar seus termos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que na noite de 2 de abril de 2025, na Rua Princesa Isabel, bairro Altos da Serra, em Cuiabá,
Juliano da Silva Oliveira

trouxe consigo
substância entorpecente destinada à mercancia.

Consta que, durante patrulhamento ostensivo, ao perceber a aproximação da guarnição da Polícia Militar,
Juliano
arremessou um objeto para o interior da distribuidora Eloá, circunstância que motivou a abordagem imediata.

Procedida a busca pessoal, localizaram-se quatro porções de maconha, bem como a quantia de R$ 300,00 em notas fracionadas; na sequência, no ponto em que o objeto foi arremessado, apreenderam-se outras três porções da mesma substância,
totalizando 98,97 g distribuídos em sete invólucros
.

Além disso, os policiais constataram que
Juliano
fazia uso de tornozeleira eletrônica fixada em autos diversos, desligada no momento dos fatos.

Diante desse contexto, ele foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 33,
caput,
c/c 40, III, da Lei n. 11.343/2006 (ID 334113368).

Após regular trâmite processual,
Juliano
foi condenado pelo Juízo singular, pela prática do crime de Tráfico de Drogas,
majorado por ter sido cometido nas imediações de estabelecimento comercial,
à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 690 dias-multa.

A defesa técnica postula a modificação do regime prisional de fechado para semiaberto, sustentando que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e que a reincidência, isoladamente, não justificaria a imposição do regime mais gravoso, invocando a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, a qual prevê que
“
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".

Considerando que não há controvérsia quanto à materialidade e à autoria delitivas, passo à análise do pleito formulado.

A Magistrada Sentenciante fixou o regime fechado para o cumprimento da reprimenda nos seguintes moldes:

“...
TORNO A PENA CONCRETA
em
DEFINITIVO
em desfavor de JULIANO DA SILVA OLIVEIRA, no patamar de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias, e 690 (seiscentos e noventa) dias-multa
, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2o e § 3°, do Código Penal, e, estabeleço o regime inicial em
FECHADO
para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a
reincidência do sentenciado
” Destaque original.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, em consonância com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma, não se tratando de ato discricionário, mas de aplicação vinculada aos critérios legais e às particularidades do caso concreto.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, o regime semiaberto é admitido ao condenado
não reincidente
cuja pena seja superior a quatro e não exceda a oito anos de reclusão. Cuida-se, portanto, de
critério legal objetivo
, que
não se estende aos réus reincidentes
, ainda que a reprimenda aplicada seja inferior a oito anos.

In casu,
a situação revela-se gravosa diante do histórico criminal do apelante que ostenta
reincidência
pelo crime de Tráfico de Entorpecentes na modalidade privilegiada, porquanto condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão no bojo dos autos de n.o 0020723-33.2020.8.11.0042 (data do crime em 3.8.2020 e do trânsito em julgado em 5.7.2021), bem como conforme executivo de pena n.o 2001233-54.2021.8.11.0042, circunstância devidamente valorada na segunda fase da dosimetria, com acréscimo da fração de um sexto, evidenciando a reiteração delitiva em crimes da mesma natureza.

Atente-se que condenação pelo crime de Tráfico de Entorpecentes na modalidade privilegiada ostenta natureza de crime comum,
o que não impede o reconhecimento da reincidência em si (Vide: TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 11777055720258130000)
.

Some-se a isso o fato de que, à época da prisão, o apelante encontrava-se submetido a
monitoramento eletrônico
, por meio da tornozeleira no 4213041618, imposta em autos diversos, a qual
estava desligada no momento da prática delitiva ora examinada
.
Esse dado fático
encontra-se devidamente comprovado nos autos, conforme consignado no Boletim de Ocorrência, corroborado pelas declarações dos policiais militares responsáveis pelas diligências,
Iuri Ribeiro Bertas

e

Rodrigo Isoton da Silva
, bem como pelo resultado da pesquisa realizada junto ao
Banco Nacional de Monitoramento de Prisões
, constante dos IDs 334112489 e 334112482.

O quadro evidenciado revela inequívoco desprezo às medidas impostas pelo Poder Judiciário e reforça o risco concreto de reiteração criminosa, legitimando a adoção de maior rigor na execução do regime de pena estabelecido.

Por fim, como ressaltado pelo douto parecerista, “
Embora a jurisprudência (Súmula 269 do STJ) admita a fixação de regime semiaberto aos reincidentes, tal benefício é restrito aos casos em que a pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis
” (ID 340317890).

Nesse contexto, a fixação do regime inicial fechado
decorre diretamente da aplicação do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal
, constituindo consequência
legalmente prevista
diante da reincidência do agente, o que
afasta qualquer alegação de fundamentação inidônea, e legitima
a imposição de regime mais gravoso.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

“
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena de fechado para semiaberto, considerando a pena aplicada e a condição de reincidente da apelante. III . RAZÕES DE DECIDIR 5. A fixação do regime inicial se revela adequada e proporcional, em vista da pena aplicada, da condição de reincidente e do disposto no artigo 33, § 2o, b, do Código Penal. 6.
Em caso de réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a 08 (oito) anos, o regime inicial fechado decorre diretamente de previsão legal, dispensando fundamentação mais aprofundada
. IV. DISPOSITIVO 7. Apelo desprovido (...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10065614020258110042, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 20/01/2026, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/01/2026).

“1.
A despeito da reprimenda imposta ao réu (5 anos de reclusão) possibilitar a fixação do regime semiaberto, verifica-se a

existência recidivas pretéritas,
notadamente a reincidência específica,
situação que justifica a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena, conforme orientação desta Corte
. 2. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no HC: 857088 SP 2023/0350276-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023). Destaquei.

“
1. No caso, não obstante as circunstâncias judiciais terem sido consideradas favoráveis, mostra-se adequada a fixação de regime inicial mais gravoso, diante da reincidência do agravante, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 2 . Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no REsp: 2011544 PR 2022/0202169-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)
.

Não prospera, assim, a alegação defensiva de violação à Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal. O regime fechado não foi imposto de forma automática ou dissociada da pena aplicada, mas, sim, por meio de fundamentação concreta extraída do
quantum
da reprimenda, da reincidência e das circunstâncias do caso, em estrita observância ao disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Dessa forma, a manutenção do regime inicial fechado revela-se
medida adequada e em observância às regras do artigo 33 do Código Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Juliano da Silva Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026